Tribunal: TJES
Processo: 5002682-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002682-38.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SAULO MACHADO VIANNA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA
–
DESISTÊNCIA DO REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
–
ANTES DO REGISTRO DO ATO DE APOSENTADORIA NO TRIBUNAL DE CONTAS – POSSIBILIDADE – ATO COMPLEXO -
R
ECURSO
IM
PROVIDO.

1.
O
s Tribunais Superiores fixaram o entendimento no sentido de que a aposentadoria é um ato complexo, motivo pelo qual decorre de duas manifestações de vontade (concessão de Instituto Previdenciário + conferência de legalidade do Tribunal de Contas).

2. Considerando que o pedido de aposentadoria voluntária consiste em direito potestativo, e como tal, condicionado ao interesse exclusivo do servidor, que assim, dispõe do direito de dele abrir mão por simples conveniência, antes da sua perfectibilização material, quer dizer: até a manifestação de legalidade do Tribunal de Contas.

3. Por consequência lógica, tem direito a parte agravada ao retorno ao cargo que ocupava, quando da ativa, com restabelecimento da remuneração integral, conforme determinado na decisão agravada.

4
.
Recurso
conhecido e

im
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, 27 de junho de 2023.

REL
ATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
el
o
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão
proferida

pelo Juízo d
a
5ª
Vara da Fazenda Pública
Estadual,
Municipal,
Registro
s
Público e Meio Ambiente
e Saúde
de
V
itória

nos autos da
ação ordinária nº 5002680-93.2023.8.08.0024,
que
deferiu o pedid0 de tutela de urgência para fins de assegurar ao requerente/agravado o direito de desistir do pedido administrativo de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com determinação de retorno às atividades, na forma do art. 26 da LCE nº 282/2004.

Em suas razões (Id 3863052), o Instituto agravante sustenta a vedação da desistência do pedido de aposentadoria, por ausência de autorização legal, salientando que na ocasião do requerimento de desistência, o ato de aposentadoria do agravado já estava perfeito e acabado.

Defende que conforme previsão do artigo 25, §3º, da LCE nº 282/2004, a aposentadoria voluntária começa a sua vigência a partir do afastamento do servidor, ou seja, da data de protocolo do requerimento de aposentadoria.

Ressalta que se o servidor tem conhecimento de que já pode se aposentar e quais são as regras previdenciárias vigentes, já que indicou expressamente qual a forma de aposentadoria pleiteada no requerimento, há de se concluir que ele anuiu com as regras vigentes, do contrário, não formularia tal pedido.

Argumenta que, aplicando subsidiariamente as regras do Regime Geral de Previdência Social, a desistência do pedido de aposentadoria somente poderia ser aceita antes do recebimento do primeiro pagamento do benefício, conforme artigo 181-B, parágrafo único, do Decreto Federal nº 3.048/99, e no caso dos autos, o agravado percebeu os proventos de aposentadoria durante quatro meses antes de formular o pedido.

Alega, ainda, que, consoante a jurisprudência pátria, a produção de efeitos decorrentes da condição de aposentadoria decorre da expressão de vontade de um único ente, aquele que concede a aposentadoria, no caso, o IPAJM, e não após o registro por parte do Tribunal de Contas, sendo esse último apenas um ato de controle de legalidade, e não uma nova expressão de vontade.

Assim, requer
eu
a atribuição de efeito suspensivo ao recurs
o,
e no mérito,
pugna pela reforma da decisão agravada com a
revogação
da tutela de urgência
concedida.

Decisão proferida no Id 4557168 indeferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo recursal.

Sem contrarrazões, com apresentação de renúncia de prazo pela parte agravada no Id 4618804.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória, 24 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
el
o
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão
proferida

pelo Juízo d
a
5ª
Vara da Fazenda Pública
Estadual,
Municipal,
Registro
s
Público e Meio Ambiente
e Saúde
de
V
itória

nos autos da
ação ordinária nº 5002680-93.2023.8.08.0024,
que
deferiu o pedid0 de tutela de urgência para fins de assegurar ao requerente/agravado o direito de desistir do pedido administrativo de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com determinação de retorno às atividades, na forma do art. 26 da LCE nº 282/2004.

Em suas razões, postula
a

agravante,
em síntese,

a
re
vogação
da decisão
agravada

sob o
s
fundamento
s
de que não há autorização legal para a desistência do requerimento de aposentadoria voluntária,
bem como de que na ocasião do pedido de desistência, o ato de aposentadoria do agravado já estava perfeito e acabado, conforme previsão do artigo 25, §3º, da LCE nº 282/2004.
Sustenta, ainda, que aplicando subsidiariamente as regras do regime geral de previdência, a desistência somente poderia ser aceita antes do recebimento do primeiro pagamento do benefício, nos termos do art.
181-B, parágrafo único, do Decreto Federal nº 3.048/99,
e que a produção de efeitos
decorrentes da condição de aposentadoria decorre da expressão de vontade de um único ente, aquele que concede a aposentadoria,
sendo o registro pelo Tribunal de Constas apenas um ato de controle de legalidade.

Pois
bem
, analisando
detidamente

os autos,
não vislumbro
argumentos
capazes de
infirma
r
as conclusões exaradas por ocasião do
in
deferimento d
o efeito suspensivo recursal.

C
onforme consignado, os Tribunais Superiores fixaram o entendimento no sentido de que a aposentadoria é um ato complexo, motivo pelo qual decorre de duas manifestações de vontade (concessão de Instituto Previdenciário + conferência de legalidade do Tribunal de Contas).
Igualmente, confira-se: (STJ; AgInt-REsp 1.883.027; Proc. 2020/0166951-5; RN; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 28/04/2021 e STF. Plenário. RE 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2020)

Desta feita, considerando que o pedido de aposentadoria voluntária consiste em direito potestativo, e como tal, condicionado ao interesse exclusivo do servidor, que assim, dispõe do direito de dele abrir mão por simples conveniência, antes da sua perfectibilização material, quer dizer: até a manifestação de legalidade do Tribunal de Contas.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta 1ª Câmara Cível
e da 3ª Câmara Cível
:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO.
POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ART. 71, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SIMETRIA
. DESAPOSENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A aposentadoria possui natureza jurídica de ato administrativo complexo, ou seja, demanda a manifestação conjugada de dois órgãos administrativos para a perfectibilização do ato, sendo imprescindível, de um lado, o pronunciamento do órgão previdenciário e, de outro, a subsequente apreciação, para fins de registro, da legalidade da concessão da aposentadoria pelo Tribunal de Contas, como exigido no art. 71, III, da Constituição Federal (aplicável aos órgãos de controle de contas estaduais por simetria). 2. Não aperfeiçoado o ato de aposentadoria pela ausência de manifestação definitiva do Tribunal de Contas respectivo, inexiste óbice ao pedido de desistência da aposentadoria voluntária formulada por servidor público, sobretudo porque cuida-se de direito patrimonial potestativo e, portanto, disponível, não revestido de caráter de irrevogabilidade ou irretratabilidade
. (TJES; AC 0043066-81.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 29/06/2021; DJES 16/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
DESISTÊNCIA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
. CONDIÇÃO DE AFASTAMENTO. RECEBIMENTO DE LICENÇA REMUNERADA.
ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO.
STATUS EM PROCESSO PARA INATIVIDADE. ART. 197, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR 46/1994. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282/2004. RECURSO DEPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. -
Ato de aposentadoria é do tipo complexo e a apelada ainda estava na condição de servidora, afastada e beneficiada com licença remunerada na forma de que trata o artigo 197, §1º, da Lei Complementar n. 46, de 31 de janeiro de 1994, notadamente porque incompleto seu status definitivo de aposentação devido ao não encerramento do trâmite do procedimento de análise de legalidade de tal benefício perante o Tribunal de Contas, revelando-se a incompletude do ato que a levava definitivamente para a inatividade, daí a possibilidade de desistência legítima, tal como reconhecida nos precedentes epigrafados na r. Sentença.
II. -
O Excelso Supremo Tribunal de Justiça sedimentou a tese de que o ato de aposentação é juridicamente complexo, que se aperfeiçoa com o registro na Corte de Contas
. Precedentes: MS 30.916, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.06.2012; MS 25.525, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2010; MS 25.697, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.03.2010 (MS 30780 AGR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ: 09-10-2017). Logo, como não foi concluído o ciclo do ato em questão, não poderia a Administração negar o pedido de renúncia formulado pela servidora apelante, tanto assim que o parecer do Tribunal de Contas foi favorável à ela. III. - Dada a peculiaridade do ciclo do ato administrativo em questão (que é típico ato complexo) e do regime jurídico-administrativo do qual se enquadra apelante (Lei Complementar n. 46/1994 e Lei Complementar n. 282/2004) não há falar na aplicação subsidiária do artigo 181-B, parágrafo único, incisos I e II, do Decreto n. 3.048/99, tampouco em desrespeito aos artigo 24, II, §4º, e 40, § 10, da Constituição Federal. lV. - Considerando que no momento do pedido de renúnc
i
a a apelada ainda se encontrava na condição de servidora, em afastamento e beneficiada com licença remunerada na forma de que trata o artigo 197, §1º, da Lei Complementar n. 46, de 31 de janeiro de 1994, a eventual contagem de tempo de serviço e/ou eventuais direitos ou deveres aplicáveis deverão observar e interestício de afastamento (possibilitado pela norma do artigo 197, §1º, da Lei Complementar n. 46, de 31 de janeiro de 1994) e o sistema previdenciário então vigente, sem que isso implique em violações aos artigo 19, 25, §§3º e 4º, e 26, da Lei Complementar n. 282/2004. V. - Recurso desprovido. (TJES; APL-RN 0018444-06.2006.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 26/11/2019; DJES 06/12/2019)

Por consequência lógica, tem direito a parte agravada ao retorno ao cargo que ocupava, quando da ativa, com restabelecimento da remuneração integral, conforme determinado na decisão agravada.

Diante d
o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 27.06.23.